Tribunal: TJPA
Processo: 0801593-69.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801593-69.2023.8.14.0063

APELANTE: NORMA IRAN MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte autora alegou desconhecimento da contratação do empréstimo registrado sob o nº 349046416-5 e pleiteou o reconhecimento da inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. A sentença rejeitou os pedidos sob fundamento de regularidade contratual, entendimento mantido em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado por biometria facial é válido e eficaz para justificar os descontos no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica e consequente indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato eletrônico é juridicamente válido, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mesmo quando não certificado pela ICP-Brasil, desde que aceito pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto.

4.

A contratação realizada mediante autenticação por biometria facial (“selfie”), com registro de data, hora, IP, geolocalização e logs da operação, presume-se verdadeira e válida, sobretudo quando não impugnada de forma específica pela parte autora.

5.

A parte autora não nega a titularidade da conta bancária na qual os valores do empréstimo foram creditados, tampouco contesta ser sua a imagem registrada na biometria facial, limitando-se a alegações genéricas de fraude.

6.

A narrativa autoral carece de verossimilhança diante do conjunto probatório que comprova a realização do contrato e a efetiva disponibilização dos valores contratados em benefício da autora.

7.

Ausente demonstração de vício de consentimento ou ilicitude na contratação, inexiste direito à restituição dos valores descontados ou à indenização por danos morais.

8.

Afastada a condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura eletrônica por biometria facial, acompanhada de elementos técnicos como IP, geolocalização e logs de acesso, constitui meio válido de comprovação da contratação de empréstimo consignado.

2.

A ausência de impugnação específica aos elementos técnicos da contratação gera presunção de veracidade do contrato eletrônico.

3.

Não demonstrado vício de consentimento, é legítimo o desconto no benefício previdenciário decorrente do contrato eletrônico validamente celebrado.

4.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se presumindo a partir da improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Desª. Maria Fernanda T. Eugênio Tomaoki, j. 14.02.2022; TJ-SC, RC nº 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Des. Marcelo P. Meirelles, j. 06.04.2022; TJ-MG, AC nº 10000220353015001, Rel. Des. Marcelo P. Silva, j. 29.04.2022; TJ-PR, RI nº 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Juiz Irineu S. Junior, j. 08.07.2022; TJ-RO, AC nº 7013316-25.2021.8.22.0005, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 03.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801593-69.2023.8.14.0063

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

APELANTE: NORMA IRAN MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
NORMA IRAN MORAES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA que
julgou totalmente improcedente o pedido formulado na exordial,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em desfavor de BANCO C6 S/A e OUTRO.

Em síntese, alega a parte autora que recebe benefício previdenciário e que tomou conhecimento da existência de descontos em seu benefício sob a alcunha de empréstimo consignado, tendo tal empréstimo se embasado no contrato de n° 349046416-5, negócio jurídico o qual nunca teria celebrado.

Juntou documentos (id. 104027824 e seguintes).

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação tempestiva em id.

123216877. Ao final, requereu a improcedência da ação afirmando a regularidade contratual. Além disso, apresentou documentos, dos quais destacam-se os contratos firmados e assinados a rogo pela autora.

Sobreveio a
sentença
de improcedência pelo transcrevo excerto da decisão (id. 28314929):

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)
e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto,
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (artigo 1.010, CPC), sem nova conclusão intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJPA (artigo 1.009, § 3º, CPC), com as homenagens de estilo.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Esta sentença serve como Mandado e Ofício para as comunicações necessárias, nos termos do Provimento nº03/2009, da CJCI – TJEPA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vigia de Nazaré, data registrada pelo sistema.

Victor Barreto Rampal

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Vigia e pelo Termo de Colares – Estado do Pará

Inconformada, a parte autora,
NORMA IRAN MORAES DA SILVA
, interpõe apelação cível contra a sentença que julgou improcedente sua ação contra o
BANCO PAN S/A
, sustentando que os dados técnicos do suposto contrato digital, como IP e geolocalização, por não corresponderem à sua localização real, e argumenta que tais elementos são facilmente manipuláveis, sendo ineficazes como prova.

Sustenta que não houve manifestação válida de vontade e que a contratação por biometria facial ou “selfie” não atende aos requisitos legais, especialmente para consumidores idosos, conforme a IN nº 28/2008 do INSS. Argumenta que a sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana ao aplicar multa por litigância de má-fé sem qualquer demonstração de dolo ou má conduta.

Requer a reforma da sentença por ausência de prova da contratação, com reconhecimento da inexistência do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pedidos finais:

a) Provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer a inexistência do contrato impugnado

b) Condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados

c) Condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% nos termos do CPC.

Contrarrazões no id. 28314933.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante pretende a reforma da sentença pelas razões acima apresentadas.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

O cerne da demanda cinge-se à constatação da regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada de forma eletrônica.

O contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado.

A assinatura eletrônica é uma forma de autenticação que permite verificar a identidade das pessoas signatárias do documento, geralmente com o uso de tecnologias de criptografia.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

A norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) se presumem verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser consideradas válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.

É o que se depreende dos artigos 1º e 10 da MP nº 2.200-2/2001, in verbis :

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir, das a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

(...)

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. signatários

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de quem for oposto o documento outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

É inquestionável os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas dos títulos de créditos/contratos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

Da detida análise do caderno processual, reputo que a narrativa autoral carece de verossimilhança frente às demais provas, em especial porque o banco comprovou que a autora contraiu empréstimo consignado por meio de tecnologia de biometria facial (
selfie)
(id.28314925), havendo também no referido documento data/hora da contratação, IP, localização, logs das tratativas, o que geraria a presunção de veracidade do referido pacto.

Ademais, a parte autora/recorrente NÃO contesta ser sua a foto/
selfie
ali lançada, limitando a negar a contratação, entretanto, não há nos autos qualquer indício a sustentar tal alegação.

Constata-se ainda que o empréstimo consignado em questão foi efetivamente depositado em conta bancária de titularidade da autora/apelante em 09/08/2021, consoante extrato de id. 28314924, e efetivamente sacado em agência (ag 00019) e conta 0174947692.

Forçoso reconhecer, portanto, que a autora/recorrente estava ciente e concordou com as cláusulas e disposições do contrato estabelecido – em especial porque acessou a plataforma de serviços da instituição financeira recorrente, fato este que se mostrou incontroverso nos autos, pelo que restou comprovada a existência e higidez da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, regularmente validada mediante autenticação eletrônica ("
selfie
"), a justificar os descontos no benefício previdenciário efetuados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Recurso inominado. Banco C6 Consignados S/A. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Conjunto probatório que comprova a celebração do contrato por meio eletrônico. Confirmação por biometria facial - "selfie". Fotografia que coincide com o documento de identidade presente nos autos. Falta de verossimilhança das alegações autorais. Regularidade da contratação conforme precendentes deste TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - RI: 10024758320218260483 SP 1002475-83.2021.8.26.0483, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL/SELFIE E ÁUDIO REFERENTE À ADESÃO. ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5031942-70.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Apr 06 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50319427020218240038, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - FOTO DO CONTRATANTE E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE - USO DE SENHA PESSOAL -DESCONTOS REGULARES - DANO MORAL. O contrato eletronicamente assinado com uso de senha pessoal, corroborado com fotos do contratante e de seu documento de identidade no momento da contratação, é hábil a demonstrar a regularidade da operação realizada de forma on-line. Comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em descontos indevidos, mas exercício regular de direito da instituição financeira. Diante da regularidade dos descontos, não há de se falar em restituição dos descontos ou indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000220353015001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com anulatória de débito e danos morais. Tutela de urgência indeferida. Empréstimo consignado. Vício de consentimento na contratação. Não comprovado. Contrato existente. Relação jurídica demonstrada. Litigância de má-fé. Ausência de dolo processual. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé. Existindo prova da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico, fica demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo o desconto mensal no benefício previdenciário da autora. A penalidade por litigância de má-fé depende da efetiva comprovação do dolo processual. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013316-25.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 03/11/2022 (TJ-RO - AC: 70133162520218220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 03/11/2022)

Com efeito, verificada a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pleitos autorais.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto,
conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe

provimento,
mantendo a sentença vergastada por estes e por seus próprios fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025